Tribunal: TJES
Processo: 5001976-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001976-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001976-26.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1180084 (fls. 1-3), integrada pela decisão de embargos de declaração do id. 1180087 (fls. 1-3), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença requerido contra ele
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S. A.
no processo n. 0059313-74.2007.8.08.0024,
determinou a atualização do crédito e o condenou “ao pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando recente entendimento do C. STJ (REsp nº 1864345/SP)” (id. 1180084).

Nas razões do recurso (id. 1179975 - fls. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “trata-se de execução fundada em título judicial oriundo da sentença de fls. 201/205, parcialmente reformada pelo acórdão de fls. 248/258, complementado pela decisão de embargos de declaração de fls. 268/271, já transitada em julgado (certidão de fl. 273)” (fl. 4); 2) “de acordo com o título executivo judicial, o Estado foi condenado ao pagamento das seguintes verbas: 1 Principal: pagamento do valor de R$ 44.739,79, atualizado de acordo com os seguintes critérios (fl. 270): A. Correção monetária: corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (03.01.2005) até 29.06.2009, data imediatamente anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009; de 30.06.2009 até a data do pagamento da dívida a correção monetária se dará conforme o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; B. Juros de mora: a partir de 09.01.2008, no percentual de 1% até 29.06.2009. A partir de 30.06.2009 no percentual de 0,5% ao mês na forma da Lei 11.9060/2009 [sic].” (fl. 04); 3) “o Agravante [sic] deu início ao cumprimento de sentença apresentando a petição e as planilhas de fls. 280/287, em que pretende o pagamento do valor bruto de R$ 213.805,32 (duzentos e treze mil, oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos)” (fl. 4); 4) “os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados segundo determinação contida na decisão agravada, se distanciou do título executivo judicial, no tocante aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso” (fl. 5); 5) “os índices que foram fixados no título executivo judicial correspondem àqueles definidos na decisão (acórdão) dos embargos de declaração, último julgamento proferido nos autos, na fase de conhecimento, e não àqueles defendidos no primeiro acórdão, o qual foi superado” (fls. 5-6); 6) “a decisão merece reforma, inclusive com a inversão dos ônus sucumbenciais, para que constem como índice de correção monetária e juros de mora o seguinte, em estrita observância à coisa julgada: - A correção monetária deverá utilizar o índice de correção previsto no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral desde o efetivo prejuízo (03-01-2005) até 29-06-2009; de 30-06-2009 em diante, deverá utilizar o disposto no art. 1ºF, com redação dada pela Lei 11.960/2009; - Os juros de mora serão aplicados no percentual de 1% a.m. de 09-01-2008 até 29-06-2009; de 30-06-2009 em diante, os juros deverão incidir também de acordo com o que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.” (fl. 7).

Indeferi
o
pedido de
tutela
recursal
de urgência
n
a decisão d
o id. 1
188785
(fls. 1-
3
)

contra
a qual
foi interposto agravo interno
(id.
1366071, fls. 1-11)

não
respondido
em
contrarrazões
(
id. 1
381811)
.

Sem c
ontrar
razões

(
id. 138
1794)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10
de
dezembro
de 202
1
.

D
esembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001976-26.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1180084 (fls. 1-3), integrada pela decisão de embargos de declaração do id. 1180087 (fls. 1-3), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença requerido contra ele
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S. A.
no processo n. 0059313-74.2007.8.08.0024,
determinou a atualização do crédito e o condenou “ao pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando recente entendimento do C. STJ (REsp nº 1864345/SP)” (id. 1180084).

Nas razões do recurso (id. 1179975 - fls. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “trata-se de execução fundada em título judicial oriundo da sentença de fls. 201/205, parcialmente reformada pelo acórdão de fls. 248/258, complementado pela decisão de embargos de declaração de fls. 268/271, já transitada em julgado (certidão de fl. 273)” (fl. 4); 2) “de acordo com o título executivo judicial, o Estado foi condenado ao pagamento das seguintes verbas: 1 Principal: pagamento do valor de R$ 44.739,79, atualizado de acordo com os seguintes critérios (fl. 270): A. Correção monetária: corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (03.01.2005) até 29.06.2009, data imediatamente anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009; de 30.06.2009 até a data do pagamento da dívida a correção monetária se dará conforme o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; B. Juros de mora: a partir de 09.01.2008, no percentual de 1% até 29.06.2009. A partir de 30.06.2009 no percentual de 0,5% ao mês na forma da Lei 11.9060/2009 [sic].” (fl. 04); 3) “o Agravante [sic] deu início ao cumprimento de sentença apresentando a petição e as planilhas de fls. 280/287, em que pretende o pagamento do valor bruto de R$ 213.805,32 (duzentos e treze mil, oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos)” (fl. 4); 4) “os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados segundo determinação contida na decisão agravada, se distanciou do título executivo judicial, no tocante aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso” (fl. 5); 5) “os índices que foram fixados no título executivo judicial correspondem àqueles definidos na decisão (acórdão) dos embargos de declaração, último julgamento proferido nos autos, na fase de conhecimento, e não àqueles defendidos no primeiro acórdão, o qual foi superado” (fls. 5-6); 6) “a decisão merece reforma, inclusive com a inversão dos ônus sucumbenciais, para que constem como índice de correção monetária e juros de mora o seguinte, em estrita observância à coisa julgada: - A correção monetária deverá utilizar o índice de correção previsto no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral desde o efetivo prejuízo (03-01-2005) até 29-06-2009; de 30-06-2009 em diante, deverá utilizar o disposto no art. 1ºF, com redação dada pela Lei 11.960/2009; - Os juros de mora serão aplicados no percentual de 1% a.m. de 09-01-2008 até 29-06-2009; de 30-06-2009 em diante, os juros deverão incidir também de acordo com o que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.” (fl. 7).

Sem c
ontrar
razões
ao agravo de instrumento
(
id. 138
1794)
.

Alcancei a conclusão de que
s
ão corretas e
precisas as seguintes proposições
1
do agravante:

“
(...)

O primeiro acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça apreciou e julgou a apelação interposta pelo Estado, tendo à seguinte conclusão:

‘
Posto isso, conheço do recurso e a ele dou provimento parcial para fixar o valor do título executivo judicial constituído no processo a favor da apelada, de responsabilidade do apelante, em R$ 44.739,79 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), sujeito a atualização monetária a partir de 24-05-2005 e a juros de mora desde 09-01-2008 - data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido (fl. 84v°) -, encargos esses que deverão ser calculados com observância do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997’.

Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Estado, tendo a TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do TJES dado provimento aos embargos para o fim de sanar a contradição, redefinindo os índices e termos da correção monetária e dos juros de mora. Vejamos o que restou fixado:

‘
Diante de tais fatos, tenho que no caso dos autos duas situações distintas deverão ser observadas para o fim de incidência dos juros e da correção monetária, quais seja, a anterior e a posterior à Lei 11.960/2009. Deste modo, o valor devido à embargada deverá ser corrigido monetariamente pelo índice utilizado por este egrégio Tribunal de Justiça (divulgado no site da Corregedoria-Geral) desde a data do efetivo prejuízo (03-01-2005) até 29-06-2009 - data imediatamente anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009; e de 30-06-2009 até a data do pagamento da dívida a correção monetária se dará conforme o disposto no art. 1º-F, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês de 09-01-2008 (data da citação cf. fl. 84v°) até 29-06-2009 (CC/2002, art. 405). A partir de 30-06-2009 os juros deverão incidir também de acordo com o que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Posto isso, dou provimento ao recurso de embargos de declaração para esclarecer, nos termos da fundamentação, a forma em que incidirão a correção monetária e os juros de mora sobre o valor devido pelo embargante à embargada.

É como voto.’

Notadamente, os parâmetros acima (decisão dos embargos declaratórios) transitaram em julgado e constituem o título executivo judicial.

(...)”

No cumprimento de sentença devem ser observados os critérios fixados no título executivo, que são os seguintes:

“
(...) o valor devido à embargada deverá ser corrigido monetariamente pelo índice utilizado por este egrégio Tribunal de Justiça (divulgado no site da Corregedoria-Geral) desde a data do efetivo prejuízo (03-01-2005) até 29-06-2009 - data imediatamente anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009; e de 30-06-2009 até a data do pagamento da dívida a correção monetária se dará conforme o disposto no art. 1º-F, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês de 09-01-2008 (data da citação cf. fl. 84v°) até 29-06-2009 (CC/2002, art. 405). A partir de 30-06-2009 os juros deverão incidir também de acordo com o que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.”

A
obediência aos critérios
do título conforme
epigrafado é inevitável,
dado que
“o STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos” (STJ - AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 01-07-2021).

No id. 1180085 encontra-se planilha de cálculo no qual
,
segundo a r. decisão recorrida, houve aplicação do “IPCA (maio/2005 a jun/2020)”, caracterizando
em razão disso
o desrespeito à coisa julgada
em relação ao que ficou decidido no venerando acórdão dos embargos de declaração do id.
1180040
(
fl.
4
)
. Logo, estão corretas as proposições do agravante no sentido de que “às fls. 338/339, foram juntados aos autos os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, com a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, em contrariedade ao título executivo judicial” (id. 1179975, fl. 5).

P
osto isso dou provimento ao recurso,
reformo parcialmente a decisão recorrida e determi
no que o cumprimento de sentença da ação originária seja feito nos termos da sentença
com a ulterior
modificaç
ão dos critérios para atualização monetária e cálculo de juros

conforme
estabelecido no venerando acórdão
(id. 1180040, fl.
4
)
dos embargos de declaração julgados por este egrégio Tribunal de Justiça
.

Por consequência lógica, julgo prejudicado o agravo interno do
id.
1366071, fls. 1-11.

É como voto.

1
- Id. 1366071, fls. 6-7.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001976-26.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
COISA JULGADA
.
RESPEITABILIDADE DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO
. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
É vedado à parte
alterar na fase de cumprimento de sentença os
critérios
de atualização e juros fixados
do título
executivo.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos” (STJ - AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 01-07-2021).

3. -
Agravo de instrumento
provido.
Agravo interno prejudicado.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.,
de
de

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relaror.